Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Considerando que a decisão agravada se revela, "prima facie", manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1347736/RS), determino a intimação da parte agravada, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora